Tribunal: TJMT
Processo: 1036149-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036149-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), CLAUDIA RENATA SILVA POSSATTO - CPF: 047.449.055-60 (AGRAVANTE), LUCIANA COUTINHO SCARDUA - CPF: 535.287.781-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CLAYRTON BESERRA DE SOUSA - CPF: 832.298.681-53 (AGRAVANTE), WYLLKER ALLAN BENCK - CPF: 071.198.219-89 (AGRAVANTE), SORRISO AUTOMACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.224.036/0001-07 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO DAS CUSTAS E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particulares e pessoa jurídica contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelos agravantes, em demanda relacionada à oposição de embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário. Os recorrentes alegam ausência de fundamentação da decisão e violação ao art. 99, §2o, do CPC, sustentando que apresentaram documentos suficientes para comprovar hipossuficiência financeira, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários e documentos da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes demonstraram efetiva hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando houver entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais entendeu inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira.

Não há violação ao art. 99, §2o, do CPC, pois os agravantes tiveram oportunidade de apresentar documentação comprobatória de sua situação financeira, tendo juntado extratos bancários, declarações de imposto de renda e outros documentos.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Os documentos apresentados não evidenciam situação de miserabilidade ou incapacidade absoluta de suportar as despesas processuais.

O valor das custas para o ajuizamento dos embargos à execução, quando dividido entre os cinco litisconsortes, revela montante individual moderado, além de existir possibilidade de parcelamento autorizada pelo juízo de origem.

A pessoa jurídica agravante permanece em atividade, e a alegação de baixa receita anual, por si só, não comprova incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita depende da demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A apresentação de documentos financeiros que indiquem apenas dificuldade econômica, sem comprovar incapacidade real de pagamento, não autoriza a concessão do benefício.

A existência de litisconsórcio ativo e a possibilidade de rateio e parcelamento das custas processuais constituem circunstâncias relevantes para aferição da capacidade contributiva dos requerentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2o; 932, IV; 1.021 e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO
No
1036149-24.2025.8.11.0000
.

CLAUDIA RENATA SILVA POSSATTO, LUCIANA COUTINHO SCARDUA, ANTONIO CLAYRTON BESERRA DE SOUSA, WYLLKER ALLAN BENCK, SORRISO AUTOMAÇÃO E TRANSPORTES LTDA X BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de
Interno
interposto
por
CLAUDIA RENATA SILVA POSSATTO, LUCIANA COUTINHO SCARDUA, ANTONIO CLAYRTON BESERRA DE SOUSA, WYLLKER ALLAN BENCK e SORRISO AUTOMAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
,
contra
a
decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1036149-24.2025.8.11.0000,
interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Para tanto,
os agravantes alegam que a decisão monocrática padece de vícios formais e substanciais, por ausência de fundamentação concreta e supressão do contraditório.

Sustentam que o juízo de origem não oportunizou a complementação documental, em violação ao art. 99, §2o, do CPC.

Afirmam que apresentaram documentação robusta para comprovar a hipossuficiência financeira, incluindo declarações de imposto de renda, extratos bancários e documentos da pessoa jurídica.

Destacam que a empresa agravante possui receita bruta anual inferior a R$ 80.000,00 e ausência de lucros distribuíveis, e que os extratos bancários das pessoas físicas demonstram saldos negativos ou irrisórios, com utilização constante de cheque especial.

Aduzem ainda que as faturas de cartão de crédito evidenciam gastos restritos a consumo essencial e parcelamentos sucessivos.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
recorrida
, concedendo-se o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
id n.
351079876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso sub judice, o
cerne da questão consiste em verificar se os agravantes
atendem aos requisitos exigidos para a concessão
da justiça gratuita, considerando os documentos apresentados e as circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão monocrática,
verifica-se
que foram expostas de forma clara e suficiente as razões pelas quais se entendeu que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

No que tange à suposta violação ao art. 99, §2o, do CPC, por não ter sido oportunizada a complementação documental, observ
a-se
que tal argumento não merece prosperar. Conforme consignado na decisão
recorrida
, quando a pessoa jurídica se manifestou nos autos para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, os demais agravantes (pessoas físicas) também apresentaram farta prova documental, incluindo extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros documentos.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que os agravantes tiveram a oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, tendo apresentado diversos documentos que, no entanto, não foram suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Quanto ao mérito propriamente dito, é cediço que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso em análise, embora os agravantes aleguem hipossuficiência financeira e tenham apresentado documentação para comprovar tal condição, os elementos constantes dos autos não demonstram a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Conforme se verifica, trata-se de litisconsórcio ativo composto por quatro pessoas físicas e uma pessoa jurídica, que pretendem opor embargos à execução movida pelo Banco do Brasil S/A, referente à Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 524.628,92 (quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

De acordo com simulação realizada no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, as custas processuais para o ajuizamento dos embargos à execução estão estimadas em R$ 13.436,36 (treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Considerando o número de agravantes (cinco), o valor das custas, quando rateado entre eles, resulta em aproximadamente R$ 2.687,27 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) para cada um, montante que não se mostra excessivamente oneroso a ponto de inviabilizar o acesso à justiça, especialmente quando se considera a possibilidade de parcelamento em 6 (seis) vezes, conforme autorizado pelo juízo de origem.

Ademais, verifica-se que a empresa agravante, Sorriso Automação Construção e Transportes Ltda., se encontra em plena atividade, conforme se depreende dos próprios documentos juntados aos autos.

Dessa feita, embora alegue receita bruta anual inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a quantia em questão, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando se considera que a empresa mantém operações comerciais ativas.

Quanto às pessoas físicas, os documentos apresentados, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, embora demonstrem certo grau de comprometimento financeiro, não evidenciam situação de miserabilidade ou impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se destinando a isentar do pagamento aqueles que, embora com alguma dificuldade financeira, possuem capacidade contributiva.

Portanto, não havendo elementos que demonstrem a efetiva impossibilidade dos agravantes de arcarem com as custas processuais, especialmente considerando a possibilidade de rateio entre os cinco litisconsortes e o parcelamento já autorizado pelo juízo de origem, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026